Tribunal: STF
Processo: Pet 2127
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-19
Data de publicação: 2000-09-19

Ementa:
EMENTA: - Medida cautelar inominada incidental com pedido
de liminar que visa a dar efeito suspensivo a recurso extraordinário
já distribuído.
- Esta Turma, ao apreciar a questão de ordem na Petição
1414, decidiu que não se aplica, no âmbito desta Corte, em se
tratando de medida cautelar relacionada com recurso extraordinário,
o procedimento cautelar previsto no artigo 796 e seguintes do Código
de Processo Civil, uma vez que, a propósito, há norma especial de
natureza processual - e, portanto, recebida com força de lei pela
atual Constituição - em nosso Regimento.  Trata-se do inciso IV do
artigo 21 que determina que se submetam ao Plenário ou à Turma, nos
processos da competência respectiva, medidas cautelares necessárias
à proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação,
ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da
causa.
- Assim, petição dessa natureza, na pendência do recurso
extraordinário, não constitui propriamente ação cautelar, mas, sim,
requerimento de cautelar nesse próprio recurso - embora processado
em autos diversos -, e requerimento que deve ser processado como
mero incidente do recurso extraordinário em causa.
- Embora o recurso extraordinário verse questão
susceptível de controvérsia, não há no caso, até em face de
precedentes desta Corte, plausibilidade jurídica do pedido
suficiente a justificar a concessão de medida excepcional como é a
liminar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário.
Questão de ordem que se resolve com o indeferimento da
medida liminar requerida.